Tribunal: STF
Processo: RE 212470
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA:  Embargos de declaração em recurso
extraordinário. Aresto recorrido que limitou os juros a 12% ao ano
escudado em razões de cunho constitucional e infraconstitucional.
Recursos especial e extraordinário interpostos simultaneamente.
Prejudicado se torna o extraordinário quando o fundamento legal,
suficiente para manter o acórdão atacado, resta definitivo ante o
desprovimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do agravo
manejado para destrancar o recurso especial. Incidência da Súmula
283.
Omissão do acórdão embargado nesse sentido.
Embargos declaratórios providos, com efeitos
infringentes, para não se conhecer do recurso extraordinário da
parte embargada.